Tribunal: TJBA
Processo: 8141548-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8141548-24.2021.8.05.0001 Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra e Cláudio Jenner de Moura Bezerra APELADO: SILVIO LUIZ DE AZAMBUJA CORREA e outros Advogado(s):ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE APROPRIAÇÃO. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu os acusados das imputações relativas ao crime previsto no art. 2º, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/1990, por deixarem de recolher ICMS declarado pela empresa MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. O órgão ministerial requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados ao Estado da Bahia e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento reiterado de ICMS declarado configura, no caso concreto, crime de apropriação indébita tributária, com prova suficiente do dolo de apropriação; (ii) estabelecer se a crise econômico-financeira da empresa, demonstrada por prova oral e circunstâncias objetivas, afasta a certeza necessária à condenação criminal ou autoriza o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990 pode, em tese, abranger o não recolhimento de ICMS declarado, inclusive em operações próprias, conforme a Súmula nº 658 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A condenação por apropriação indébita tributária exige interpretação restritiva do tipo penal e demonstração do dolo de apropriação, não bastando a mera existência de débito tributário declarado e não recolhido. 5. O Supremo Tribunal Federal, no RHC nº 163.334/SC, condiciona a tipicidade penal do não recolhimento de ICMS à demonstração de inadimplência sistemática e contumaz, reveladora de verdadeiro modus operandi empresarial voltado ao enriquecimento ilícito, à lesão à concorrência ou ao financiamento das atividades da empresa. 6. A prova acusatória comprova a existência de ICMS declarado e não recolhido, bem como a vinculação dos acusados à administração empresarial em parte do período apurado, mas não demonstra fraude, ocultação patrimonial, embaraço à fiscalização, uso de interpostas pessoas, distribuição irregular de lucros ou desvio de valores em benefício pessoal. 7. A prova oral indica que a empresa enfrentou grave crise no setor de materiais de construção, com queda de vendas, fechamento de filiais, redução das atividades, dificuldades perante fornecedores, tentativas de parcelamento de débitos e manutenção de apenas uma unidade em funcionamento. 8. A crise econômica, isoladamente, não exclui automaticamente o dolo; contudo, quando corroborada por elementos objetivos e prova testemunhal, impede a formação de juízo condenatório seguro acerca da intenção deliberada de apropriação dos valores de ICMS. 9. As circunstâncias do caso fragilizam a tese de que o inadimplemento tributário constituiu estratégia empresarial deliberada de apropriação, especialmente diante da ausência de indicadores objetivos de dolo apontados pela jurisprudência. 10. No processo penal, compete à acusação comprovar, de forma inequívoca, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 11. A dúvida razoável sobre o dolo de apropriação impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 12. O prequestionamento suscitado pelo Ministério Público não revela ofensa ou negativa de vigência ao art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, nem ao art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, pois o acórdão interpreta a legislação aplicável conforme as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento de ICMS declarado não configura automaticamente crime de apropriação indébita tributária, pois a condenação exige prova do dolo de apropriação. 2. A contumácia no inadimplemento tributário deve vir acompanhada de circunstâncias objetivas que revelem estratégia deliberada de apropriação, enriquecimento ilícito, lesão à concorrência ou financiamento empresarial. 3. A crise econômico-financeira comprovada por prova oral e circunstâncias objetivas pode afastar a certeza necessária à condenação criminal e autorizar o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa. 4. A dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo impõe a manutenção da absolvição pelo princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CF/1988, art. 102, III, “a”; CF/1988, art. 105, III, “a”; CP, art. 71; CPP, art. 63, parágrafo único; CPP, art. 156; CPP, art. 387, IV; Lei nº 8.137/1990, art. 2º, II, e art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.12.2019, DJe 13.11.2020; STF, ARE nº 999.425, Plenário Virtual, repercussão geral; STJ, Súmula nº 658; TJBA, Apelação nº 0503065-81.2018.8.05.0039, Rel. Des. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, DJe 15.04.2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0808217-22.2021.8.06.0001, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJRN, Apelação Criminal nº 0841615-34.2023.8.20.5001, Rel. Des. Francisco Saraiva Dantas Sobrinho, Câmara Criminal, j. 30.03.2026; TJPB, Apelação Criminal nº 0817095-81.2021.8.15.0001, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.382/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob o nº 8141548-24.2021.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, SÍLVIO LUIZ DE AZAMBUJA CORREIA e JOSENILSON DE SOUZA ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e JULGAR IMPROVIDO o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça